Tribunal: TJSP
Processo: 0016867-18.2025.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO SURSIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Walter De Souza Alves Junior da decisão que indeferiu a substituição das condições do sursis por multa. O agravante reside e trabalha em Angola e pleiteia a substituição das condições impostas por pena de multa ou comparecimento

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO SURSIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Walter De Souza Alves Junior da decisão que indeferiu a substituição das condições do sursis por multa. O agravante reside e trabalha em Angola e pleiteia a substituição das condições impostas por pena de multa ou comparecimento periódico por videoconferência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição das condições do sursis impostas na sentença transitada em julgado por outras, como pena de multa ou comparecimento periódico por videoconferência.
III. Razões de decidir
3. O pedido de substituição das condições do sursis não encontra respaldo legal, pois o rol do artigo 66 da Lei de Execução Penal é taxativo quanto à competência do Juízo da Execução Criminal.
4. Os documentos apresentados pelo agravante também não comprovam que ele continua trabalhando no local indicado, tornando inviável a pretensão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A interposição de recurso de agravo de execução penal não possui efeito suspensivo. 2. O Juízo da Execução não pode modificar o título executivo judicial."
Legislação citada: LEP, art. 197; CP, art. 78, § 2o.